Tribunal: TJES
Processo: 5003201-47.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003201-47.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE LUIZ BOAVENTURA
AGRAVADO: CLAUDETE GONCALVES
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003201-47.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ LUIZ BOAVENTURA

AGRAVADA: CLAUDETE GONÇALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSE LUIZ BOAVENTURA
em face da decisão proferida pelo juízo da 1
ª Vara Cível de São Mateus
que, nos autos do cumprimento de sentença
,
manteve a penhora do valor de R$ 32.544,74 (trinta e dois mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e setenta e quatro centavos).

Em suas razões, a agravante sustenta que o valor penhorado deve ser desbloqueado, uma vez que se encontra protegido pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC, que isenta da constrição a quantia até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, sendo indiferente se depositados em conta corrente ou conta poupança.

Ao final, pugna pelo deferimento de efeito suspensivo, bem como requer o conhecimento e provimento do presente.

Decisão concedendo a medida liminar proferida no ID 2730119.

Agravo Interno manejado por Claudete Gonçalves, no ID 2801135, no qual sua autora alega que há hipóteses que a impenhorabilidade pode ser afastada e, no presente, alega que “é fartamente sabido que o Agravado é pessoa que possui bens e condições financeiras suficientes para arcar com suas obrigações”.

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão atacada ou, alternativamente, por sua reforma.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça vem seguindo a jurisprudência firmada pela 2ª Seção, que tem força vinculante, no sentido de serem impenhoráveis valores até o limite de quarenta salários mínimos em conta corrente, mesmo que seja de conta de poupança, sob a ótica de que esses valores são direcionado a função de resguardar a família dos imprevistos e prover o sustento.

A respeito, confira-se, STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO ON-LINE EM CONTA CORRENTE E POUPANÇA. QUANTIA ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE (CPC/2015, ART. 833, X). APLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que “é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda” (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014).

2.
“Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade” (AgInt nos EDcl no AREsp 1.323.550/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 27/09/2021, DJe de 30/09/2021).

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.958.516/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

------------------------------------------------

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 833, X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA OU CONTA-CORRENTE. LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha o entendimento de que a quantia inferior a quarenta salários mínimos depositada em conta corrente, conta poupança ou em qualquer fundo de investimento decorrente de verbas salariais deve ser acobertada pela proteção legal da impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.191.844/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 14/11/2022.)

------------------------------------------------

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. CONTA-POUPANÇA VINCULADA À CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade deve ser respeitada.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1.643.889/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/8/2020, DJe 31/8/2020.)

Diante do exposto, irrelevante se o devedor possui condições de arcar com o ônus da penhora, pois a vedação legal para esta última, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, junto às suas contas, é clara, não podendo, por isso, ser relativizada.

Pelo dito, sem mais delongas,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO E, POR CONSEGUINTE, REFORMAR A DECISÃO ATACADA.

Julgo prejudicado o agravo interno manejado nestes autos, por força do julgamento definitivo do agravo de instrumento.

É COMO VOTO.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE CONTA BANCÁRIA. ART. 833, X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA OU CONTA-CORRENTE. LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha o entendimento de que a quantia inferior a quarenta salários mínimos depositada em conta corrente, conta poupança ou em qualquer fundo de investimento decorrente de verbas salariais deve ser acobertada pela proteção legal da impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, irrelevante se o devedor possui condições de arcar com o ônus da penhora, pois a vedação legal para esta última, junto a suas contas, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos é clara, não podendo, por isso, ser relativizada.

Agravo interno julgado prejudicado.

Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.